Tribunal: TJMT
Processo: 1009575-32.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009575-32.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDMAR TEIXEIRA DE PAULA JUNIOR - CPF: 795.197.251-72 (ADVOGADO), GERALDO FERREIRA VIANNA - CPF: 015.430.598-72 (AGRAVANTE), REGINA HELENA PAIVA FERREIRA VIANNA - CPF: 246.119.828-40 (AGRAVANTE), EDMAR TEIXEIRA DE PAULA - CPF: 008.430.326-34 (ADVOGADO), CLEOMAR SANTOS DO NASCIMENTO - CPF: 929.918.821-15 (AGRAVADO), ANTONIO JOAO DA SILVA - CPF: 442.040.001-34 (AGRAVADO), WESLEY CARLOS DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 011.572.361-70 (ADVOGADO), SELIO SOARES DE QUEIROZ - CPF: 457.268.846-04 (ADVOGADO), VALDIVINO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 274.769.601-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMAR DE FREITAS SAMPAIO - CPF: 288.243.186-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RIVALDO JOSE PEREIRA - CPF: 400.816.805-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ORLANDO GOMES DA LUZ - CPF: 480.089.151-53 (TERCEIRO INTERESSADO), NADIR PRIMO DE RESENDE - CPF: 521.577.681-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MESSIAS JOSE DE MOURA - CPF: 517.817.431-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEMI DE SOUZA RAMOS - CPF: 007.632.621-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIRO PRIMO DE REZENDE (TERCEIRO INTERESSADO), JACOB LIMA DA CONCEICAO - CPF: 328.781.171-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIDISON BRANDAO DE OLIVEIRA - CPF: 454.262.281-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE INTIMAÇÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM FAVOR DOS EXEQUENTES, A FIM DE QUE A PARTE EXECUTADA DESOCUPE O IMÓVEL NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, SOB PENA DE EXECUÇÃO FORÇADA E APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA –
DIREITO RECONHECIDO EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO - ESTRITA OBEDIÊNCIA AO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO -
COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O cumprimento de sentença deve seguir estritamente o título judicial exequendo, pois nele se delimitam as matérias a serem executadas e sua forma, sob pena de causar insegurança jurídica às partes envolvidas, por alteração da coisa julgada.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que qualquer alteração dos parâmetros expressamente consignados na decisão exequenda implicaria em violação da coisa julgada.

o magistrado de piso apenas determinou o cumprimento de sentença transitada em julgado em ação de manutenção de posse entre os particulares individualizados.

Verifica-se dos autos que já houve o trânsito em julgado (ID 74406014 - origem), da sentença (ID 7440433 - origem) que ora se executa, de modo que o esbulho restou configurado.

Inobstante os agravantes sustentem estar na posse do imóvel desde o ano de 2005, em razão de liminar deferida em seu favor, com advento da sentença que julgou improcedente o pedido do autor, transitada em julgado, a medida liminar que tinha sido deferida em seu favor, perde a eficácia.

Nesse contexto, é cabível a expedição do mandado judicial em favor do réu, restituindo-lhe a posse que mantinha no início no processo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GERALDO FERREIRA VIANNA e REGINA HELENA PAIVA FERREIRA VIANNA em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 002521-23.2022.8.11.0041, movida por ANTONIO JOAO DA SILVA e CLEOMAR SANTOS DO NASCIMENTO, que determinou a expedição de mandado de intimação e reintegração de posse em favor dos Exequentes, a fim de que a parte Executada desocupe o imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de execução forçada, e aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (quinhentos reais), decorrido esse prazo.

Em suas razões, alega, preliminarmente, a nulidade da decisão por ausência de observância às disposições do artigos 280, 281, 272, § 5º, 513, § 2º, inciso I; 525, inciso I; 536, §§ 4º e 6º, e 139, inciso IX, todos do CPC, tendo em vista a ausência de intimação dos agravantes para apresentarem impugnação ao cumprimento de sentença.

Afirma que há mais de 17 (dezessete) anos estão na posse da área em litígio e são os reais proprietários e possuidores.

Sustenta ser impossível a desocupação do imóvel, em relação a quota-parte dos exequentes/agravados, sendo fundamental a conversão da obrigação em perdas e danos.

Atestam que utilizam do imóvel para compor a sua renda, bem como existe contrato particular de arrendamento rural, cujo prazo de vigência é de 10 (dez) anos/safras, tendo iniciado em 30 de maio de 2022.

Assim, requer seja acolhida a preliminar de nulidade arguida, bem como seja concedida, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo, para que seja determinada a suspensão da decisão agravada, ante ao evidente perigo de grave dano de impossível reparação e probabilidade do direito.

No mérito, pugna seja dado provimento ao recurso, a fim de que seja determinada a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, uma vez que é impossível a tutela específica da obrigação ou a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente, nos termos do artigo 499 e seguintes do CóPC, considerando: i) o decurso do tempo dos agravantes no imóvel, isto é, há mais de 40 (quarenta) anos; ii) o fato de serem recorrentes os reais proprietários e possuidores da área; iii) as benfeitorias implantadas, o arrendamento, a criação de gado, e, iv) a vigência da medida liminar, isto é, há mais de 17 (dezessete) anos.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 167466661).

Contraminuta da parte agravada (ID 166988191).

Interposto Agravo Interno (ID 172907162).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Inicialmente, em decorrência da alegação de nulidade por ausência de intimação em nome dos novos patronos constituídos pelos agravantes, ressalto que o magistrado de origem, diante do pedido de cumprimento de sentença, renovou a intimação dos agravantes para se manifestarem nos autos (decisão agravada), inexistindo qualquer ilegalidade na decisão.

Registra-se, ademais, que se tratando de questionamento formalizado em plena fase de cumprimento de sentença, incumbe à parte executada levar a matéria ao conhecimento do juízo natural da causa pelo meio apropriado antes de suscitá-la na instância recursal.

Quanto ao mérito, em que pese a irresignação da parte agravante, certo é que a decisão não merece reparos.

Isso porque o magistrado de piso apenas determinou o cumprimento de sentença transitada em julgado em ação de manutenção de posse entre os particulares individualizados.

Verifica-se dos autos que já houve o trânsito em julgado (ID 74406014 - origem), da sentença (ID 7440433 - origem) que ora se executa, de modo que o esbulho restou configurado.

Inobstante os agravantes sustentem estar na posse do imóvel desde o ano de 2005, em razão de liminar deferida em seu favor, com advento da sentença que julgou improcedente o pedido do autor, transitada em julgado, a medida liminar que tinha sido deferida em seu favor, perde a eficácia.

Aliás, em se tratando de obrigação de entregar coisa, o art. 538, do CPC assinala que:

“Art. 538. Não cumprida a obrigação de entregar coisa no prazo estabelecido na sentença, será expedido mandado de busca e apreensão ou de imissão na posse em favor do credor, conforme se tratar de coisa móvel ou imóvel.”

Nesse contexto, é cabível a expedição do mandado judicial em favor do réu, restituindo-lhe a posse que mantinha no início no processo.

Sabe-se que as decisões judiciais ao transitarem em julgado, atraem para si um dos princípios norteadores do processo civil brasileiro, qual seja, o da imutabilidade.

Em regra, ocorrendo o trânsito em julgado, a possibilidade de reforma da decisão por meio de recurso próprio se esvai.

É o que explica HUMBERTO THEODORO JR.:

“
A res iudicata, por sua vez, apresenta-se como uma qualidade da sentença, assumida em determinado momento processual. Não é efeito da sentença, mas a qualidade dela representada pela ‘imutabilidade’ do julgado e de seus efeitos, depois que não seja mais possível impugná-los por meio de recurso. Enquanto sujeita a recurso, a sentença não passa de ‘uma situação jurídica’. Os efeitos próprios da sentença só ocorrerão, de forma plena e definitiva, no momento em que não mais seja suscetível de reforma por meio de recursos. Ocorrerá, então, o trânsito em julgado, tornando o decisório imutável e indiscutível. (art. 502)
” (in Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, n.797, 56ª edição, ed. Forense, 2015).

Aludida máxima, todavia, não se presta a encobrir ou respaldar decisões eivadas de erro material, ou seja, aqueles vícios que inquinam o pronunciamento judicial, de modo que seu teor não traduza a real vontade do prolator da sentença.

Isso porque não se mostra razoável admitir que a prestação da tutela jurisdicional vá de encontro aos princípios da segurança jurídica, da fundamentação das decisões judiciais e da verdade real, possibilitando o alcance da coisa julgada aos aludidos erros, tanto que o legislador assim preceituou no art. 504, do CPC:

“Art. 504. Não fazem coisa julgada:

I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença;

II - a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença.”

Contudo, no presente caso, não se trata de erro material ou qualquer outra hipótese que se encaixe no artigo retro citado.

Portanto, a conduta de reviver discussões preclusas acaba criando obstáculos indevidos ao jurisdicionado, que se vale de título judicial definitivo para vindicar o direito ali reconhecido – art. 505 e art. 507, ambos do CPC.

Pensar o contrário seria negar a própria natureza do litígio e objetivo do procedimento, que diz respeito à retomada da posse sobre bem que, reconhecidamente, a parte Agravada foi esbulhada.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MATÉRIA DIRIMIDA NO TRÂMITE DA AÇÃO DE CONHECIMENTO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) Deve o cumprimento da sentença ocorrer nos estritos limites do título executivo judicial, sendo vedada qualquer interpretação que modifique as balizas do que foi decidido no julgado. 2) Os argumentos lançados pelo impugnante afrontam o comando judicial oriundo da decisão colegiada transitada em julgado. 3) Recurso conhecido e não provido, decisão mantida incólume, por seus próprios fundamentos.” (TJ-MS - AI: 14169652920218120000 MS 1416965-29.2021.8.12.0000, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 10/11/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/11/2021)

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que qualquer alteração dos parâmetros expressamente consignados na decisão exequenda implicaria em violação da coisa julgada.

Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIOS FIXADOS NO TÍTULO. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada" (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/09/2015,DJe 25/09/2015). 3. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt no REsp n. 1.797.129/SP, relator Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/9/2019).

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACORDÃO RECORRIDO. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. 1. É deficiente a assertiva genérica de violação do art. 1.022 do CPC, configurada quando o jurisdicionado não expõe objetivamente os pontos supostamente omitidos pelo Tribunal de origem e não comprova ter questionado as suscitadas falhas nos embargos de declaração. Incidência da Súmula n. 284/STF. 2. As cobranças de juros de mora e correção monetária correspondem a obrigações de trato sucessivo. Devem, portanto, incidir as taxas previstas na lei vigente à época do seu vencimento, a não ser que o título exequendo seja posterior ao novo regramento e estabeleça índice diverso. Precedentes. 3. No caso, como se retira da transcrição do aresto impugnado, "[...] a decisão objeto de cumprimento [...] transitou em julgado antes de 20 de novembro de 2017 (transitou em julgado em 24/5/2013), de modo que deve ser preservada, em sede de cumprimento de sentença, a coisa julgada [...]" (e-STJ, fl. 73). 4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, improvido.” (STJ, REsp n. 1.973.491/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/4/2022)

Com tais considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
.

Em consequência,
julgo prejudicado
o
Agravo Interno
(ID 172907162).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023